Tribunal: CARF
Processo: 10580.725165/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725165/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.044 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
38
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO ASSOCIADO AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração por ter a empresa
deixado de apresentar as notas fiscais identificadas na conta contábil e por não
ter sido identificadas na contabilidade segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilsom de Moraes Filho que lhe negava provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria,
que acompanhou o relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725165/2013-91
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725165/2013-91

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou procedente em parte a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria
de acordo com o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de i) Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP –
Debcad no 51.025.622-8, de contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre os
valores pagos às cooperativas de trabalho, identificados na DIRF e que não foram
recolhidos e nem declarados em GFIP pela empresa, referente ao período de 01/2009 a
12/2010, no montante de R$ 155.703,51 (cento e cinqüenta e cinco mil, setecentos e três
reais e cinqüenta e um centavos) e, ii) Auto de Infração de Obrigações Acessórias –
AIOA – Debcad no 51.025.623-6, Código de Fundamentação Legal – CFL 38, lavrado
por ter a empresa deixado de apresentar as notas fiscais identificadas na conta contábil
133719200400 e por não ter sido identificadas na contabilidade notas fiscais
apresentadas pela empresa à fiscalização, apesar de devidamente intimada a proceder a
apresentação e a identificação ao fisco dos respectivos lançamentos fiscais, tendo com
este procedimento incorrido em infração ao contido no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Desta forma, através do
AIOA foi aplicada a multa de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais e
cinqüenta e oito centavos), fundamentada no disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n o
8.212/91, combinados com o art. 283, inciso II, alínea “j” e art. 373 do RPS, com
valores atualizados pela Portaria Interministerial MF/MPS no 15, de 10/01/2013.
Dispõe o Relatório Fiscal do Auto de Infração - RF acerca da fundamentação legal das
contribuições cobradas no AIOP, art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, art. 201, inciso
III, do RPS e nos artigos 51, inciso III, alínea “a” e 57, inciso III, da Instrução
Normativa - IN RFB no 971/2009, e que as contribuições previdenciárias lançadas no
AIOP foram agrupadas em três levantamentos para melhor visualização dos fatos
geradores considerados:
- C1 – notas fiscais lançadas na contabilidade e não apresentadas. Refere-se aos
pagamentos feitos à cooperativa de trabalho identificados na conta contábil
1322891120400, apresenta planilha com as notas fiscais lançadas na contabilidade,
competência a competência. Informa que, tendo sido intimada a empresa a apresentar as
referidas notas fiscais e não as tendo apresentado, para apuração do crédito tributário
cobrado foram considerados os valores brutos das notas fiscais como base de incidência,
com fundamento no contido no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
- C2 – notas fiscais apresentadas e não lançadas na contabilidade.
Apresenta planilha identificando as notas fiscais competência a competência, e informa
que foram considerados no levantamento do débito, os valores pagos a título de
prestação de serviços, conforme notas fiscais apresentadas.
- CO – notas fiscais apresentadas e registradas na contabilidade. Refere-se a crédito
previdenciário incidente sobre a base de cálculo de R$ 4.197,00, NF no 656, de
16/04/2009.
Na seqüência, a fiscalização trata da fundamentação legal da multa aplicada no AIOP,
lista documentação anexa aos créditos tributários constituídos e os relatórios que
compõem o presente processo. Aduz ainda que foi solicitado ao contribuinte a prestação
de informações acerca da existência de ações judiciais que impedissem o
lançamento/cobrança do crédito previdenciário em discussão e a empresa não se
manifestou.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725165/2013-91

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERADOS ATRAVÉS DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
Declarada a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91 pelo STF,
com repercussão geral reconhecida, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil, dispositivo este que previa a contribuição previdenciária de 15% sobre as notas
fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados através de cooperativas de
trabalho, deixam de ser exigíveis da empresa contratante o recolhimento das respectivas
contribuições previdenciárias.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 1/2014, e na Nota PGFN/CRJ/N° 604/2015, a Receita Federal do Brasil
encontra-se vinculada ao referido entendimento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferido pedido de perícia/diligência sempre que esta se mostra desnecessária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 – Em seu recurso o contribuinte trata apenas do DEBCAD final 623-6 de
obrigação acessória relacionado ao CFL 38, isso em apertada síntese. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte alega apenas questionamentos relativos ao DEBCAD final
623-6 relacionado ao CFL 38 que é por ter a empresa deixado de apresentar as notas fiscais
identificadas na conta contábil, sendo que a decisão de piso julgou parcialmente procedente a
presente demanda afastando a exigência fiscal do auto final 622-8 relacionado a contratação de
cooperativas aplicando a decisão do E. STF.
06 – Diz a decisão recorrida a respeito da manutenção da referida multa:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725165/2013-91

Relativamente ao Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA Debcad no
51.025.623-6, tem-se que o mesmo foi lavrado por ter a empresa deixado de apresentar
as notas fiscais identificadas na conta contábil 133719200400 e por não ter sido
identificadas na contabilidade notas fiscais apresentadas pela empresa à fiscalização,
apesar de devidamente intimada a proceder a apresentação e a identificação ao fisco dos
respectivos lançamentos fiscais.
(...) omissis
Não há que se falar que a empresa foi penalizada duas vezes pelo mesmo fato. Pelo
inadimplemento das contribuições previdenciárias até então devidas, lavrou-se o AIOP
que integra este processo e, pelo descumprimento de obrigações acessórias,
descumprimento de obrigação de fazer constante na legislação previdenciária, lavrou-se
o presente AIOA. E, a lavratura não se relaciona com o fato da empresa causar
embaraço à fiscalização ou não, mas sim por ela descumprir o texto legal descrito na
folha de rosto do AIOA e materializada na descrição dos fatos contida no Relatório
Fiscal, deixando a empresa claramente de atender o determinado em lei.
Quanto aos fatos que levaram a autuação, conforme dispõe a auditoria fiscal em sua IF
de fls. 215 a 217, a empresa apresentou na defesa apenas parte das notas fiscais
identificadas na conta contábil 133719200400 e relacionadas na planilha que integra o
Termo de Intimação Fiscal - TIF no 01, às fls. 44 a 46. Já quanto a identificar os
lançamentos contábeis relativos às notas fiscais apresentadas à auditoria durante a ação
fiscal e que não foram identificados na contabilidade, de acordo com TIF no 2 de fls 47
e 48, nada dispõe a empresa.
07 – Entendo que o recurso deva ser provido explico.
08 – O auto de infração principal tem a ver com a contratação de serviços por
cooperativas e que foi julgada a defesa procedente nesse ponto em vista de julgado do E. STF em
repercussão geral.
09- Entendo que a apresentação de parte das NF de e-fls. 215/217 e que foi objeto
da multa decorrente do CFL 38 ter deixado de apresentar as notas fiscais identificadas na conta
contábil tem relação e é reflexa à autuação principal, pois com base nas NF de cooperativas que
houve o lançamento fiscal e, portanto, fica claro a nítida relação entre a obrigação principal e
acessória sendo que nesse caso uma depende da outra.
10 – Se não há incidência de contribuição previdenciária na contratação de
cooperativa de acordo com decisão do E. STF não teria como a fiscalização solicitar tais
documentos para a contribuinte.
11 – Portanto, entendo por dar provimento ao recurso para afastar a multa da CFL
38 ao presente caso.
Conclusão
12 – Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.044 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725165/2013-91

Declaração de Voto
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria

No que tange à vinculação entre a obrigação principal e acessória, entendo que as
contribuições previdenciárias trazem uma condição atípica, uma vez que os atos praticados pelos
contribuintes podem gerar efeito a terceiros, impactando seus direitos perante a seguridade
social. Neste contexto a divergência está essencialmente estabelecida quanto às obrigações ditas
acessórias na seara tributária seguir a obrigação principal, o que nos casos em geral divirjo,
considerando que boa parte da doutrina entende tais acessórios como autônomos, baseada na
compreensão de se tratar de dever instrumental, traduzido este em certas obrigações de fazer ou
de não fazer no ramo do direito em que trabalhamos e, portanto, muito diferente da seara civil.
Tamanha é essa realidade que se observam em diversas situações no Direito
Tributário exemplos de tais obrigações, ditas acessórias, SEM A EXISTÊNCIA DA
PRINCIPAL, conforme se vê, por exemplo, no art. 37,caput, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
atualmente em vigor, ao ditar o dever de determinadas empresas prestarem certas informações ao
órgão de controle e fiscalização da RFB.
Todavia, o caso em análise, de forma específica apresenta uma excepcionalidade
conceitual, posto que a contribuição dos contratantes de cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho não gera quaisquer riscos de impactos a terceiros, de sorte que, feita tal
ressalva, que caracteriza meus votos em situações distintas do caso aqui analisado, acompanho o
relator, pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Marcus Gaudenzi de Faria
Fl. 301
DF CARF MF
Original